Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-33.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL 1001098-33.2019.8.11.0041
RECORRENTE: VALDEMAR COSTA DO NASCIMENTO
recorrido: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDEMAR COSTA DO NASCIMENTO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 25045957):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CARACTERIZADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INTERESSE EXCLUSIVO DO ADVOGADO - NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO QUE BUSCA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Embora a negativa de pagamento do seguro pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento, que não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade.
É caso de não conhecimento de recurso que busque apenas a majoração de honorários advocatícios, se ausente o preparo, porquanto o direito à assistência judiciária gratuita é pessoal e intransferível.” (TJMT, 1001098-33.2019.8.11.0041, Des GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 32645492).
Alega violação aos artigos 77, §6o, 80, III, 932, III e 1007, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 35575971).
Contrarrazões (ID 38389450).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Não recolhimento da multa por litigância de má-fé
A parte recorrente, quando condenada ao pagamento da multa por litigância de má-fé, somente poderá interpor Recurso Especial se realizar o depósito do valor correspondente à sanção pecuniária que lhe foi imposta, cuja comprovação consiste em pressuposto objetivo de recorribilidade expressamente reconhecido pelo STJ:
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o). 2. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1419184/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 29/05/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA E CONDICIONAMENTO DE SEU RECOLHIMENTO PRÉVIO. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR CORRESPONDENTE. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. INCIDÊNCIA DO ART. 1.021, § 5o, DO NCPC. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos do art. 1.021, § 5o, do NCPC, o prévio recolhimento da multa prevista no § 4o do referido artigo é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal, não se conhecendo do recurso manejado sem esse pagamento. 3. Em virtude do não conhecimento dos presentes aclaratórios, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do NCPC, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.” (EDcl no AgInt no AREsp 1358780/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 21/08/2019)
Diante dessas ponderações, cumpre anotar que o acórdão recorrido aplicou multa de 5% sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé.
Dessa forma, em análise ao caso concreto, observa-se que não há nos autos comprovante prévio de depósito concernente a multa aplicada. Logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI